Tribunal: TJSP
Processo: 2192680-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Hipótese legal restrita à efetiva inexistência de garantia contratual, situação que não se equipara à superação, pelo débito em aberto, do valor da caução contratual prestada. Norma especial que deve ser interpretada restritivamente. Requisitos para o

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Hipótese legal restrita à efetiva inexistência de garantia contratual, situação que não se equipara à superação, pelo débito em aberto, do valor da caução contratual prestada. Norma especial que deve ser interpretada restritivamente. Requisitos para o despejo liminar não configurados. Decisão de Primeiro Grau confirmada. Agravo de instrumento da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192680-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
PATRICIA CARLA FERRAZ ALMEIDA, é agravado FRANCISCO ASSIS
VIEIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192680-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
2
Agravante: Patrícia Carla Ferraz Almeida Alves
Agravado: Francisco Assis Vieira de Sousa
Agravo de Instrumento no 2192680-80.2020.8.26.0000 - 3a V. Cível de Praia
Grande
Voto no 16.956
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Hipótese legal restrita à
efetiva inexistência de garantia contratual, situação que
não se equipara à superação, pelo débito em aberto, do
valor da caução contratual prestada. Norma especial que
deve ser interpretada restritivamente. Requisitos para o
despejo liminar não configurados. Decisão de Primeiro
Grau confirmada. Agravo de instrumento da autora não
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 61/62 deste instrumento (fls. 27/28 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu a
liminar de desocupação requerida pela autora, tendo em vista a existência de garantia
no contrato (caução mediante depósito).
Insurge-se a locadora, reiterando a presença dos requisitos
necessários à ordem liminar de desocupação, em razão do exaurimento da garantia
contratual pelo inadimplemento superior ao valor caucionado, equivalente a três
meses de aluguel. Cita precedentes em abono de sua tese, batendo-se, em conclusão,
pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo, denegando-se a
antecipação de tutela recursal pleiteada e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões do
agravado, ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192680-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
3
comprovante do recolhimento das custas de preparo e instruído com as peças
obrigatórias.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Antes de mais nada, diga-se que a liminar, a esta altura, nem
mesmo poderia ser deferida, ao menos até 30 de outubro pf., tendo em vista a
vedação fruto do art. 9o da Lei no 14.010/2020 e tratando-se de demanda ajuizada em
julho de 2020. O dispositivo citado, como se sabe, havia sido vetado pelo Presidente
da República, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em 20 de agosto
pp., revigorando a previsão legal original.
De toda forma, abstraído esse aspecto, com razão o MM.
Juízo a quo ao apontar o descabimento da tutela de evidência pretendida à luz da
própria legislação inquilinária.
Com efeito, o despejo liminar fundado no art. 59, § 1o, IX, da
Lei no 8.245/91, vale dizer, na falta de pagamento de aluguéis e acessórios, pressupõe
dentre outras coisas a inexistência de qualquer garantia contratual dentre as
enumeradas no art. 37 do mesmo diploma legal.
Sobre esse aspecto nem mesmo há controvérsia nos autos,
extraindo-se do instrumento recursal ter sido prestada caução mediante depósito do
valor equivalente a três meses de aluguel.
Pouco importa outrossim, ao contrário do sustentado pela
locadora, o fato de a garantia contratual ter em tese exaurido seu potencial, situando-
se em montante atualmente inferior ao do débito acumulado. Pudesse prevalecer o
raciocínio da autora, aos locadores seria simples manipular a vedação legal ao
deferimento de liminar em face da existência de garantia, mormente nos casos de
caução, sabidamente limitada a três aluguéis: bastaria aguardar para ingressar em
juízo após o terceiro mês de inadimplemento e acenar com a insuficiência da garantia
à vista do débito total.
Em suma, comporta interpretação restritiva a norma
impugnada pela agravante, dotada de caráter excepcionante na medida em que, além
de possibilitar medida drástica sem contraditório prévio, acaba por produzir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192680-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
4
prática resultado de difícil reversão. Prevalece, assim, para os contratos com previsão
de garantia, a impossibilidade de concessão da liminar inaudita altera parte.
Neste sentido, aliás, já entendeu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por
falta de pagamento. Contrato garantido por caução. Inteligência do art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 (com as alterações introduzidas pela Lei
no 12.112/09). Insuficiência da garantia para a satisfação do valor atual
do débito. Irrelevância. Dispositivo que deve ser interpretado de forma
restritiva. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento”. (Agravo
de Instrumento n° 2169788-90.2014.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças,
j. 15/10/2014).
Confirma-se, por tudo, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator